Tribunal: TJDFT
Processo: 0730814-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730814-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SILVIO FRANCISCO LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra decisão, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de SILVIO FRANCISCO LOPES DOS SANTOS. A referida decisão concedeu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mas advertiu o autor, ora agravante, de que, até o decurso do prazo para a purga da mora, o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação ao juízo, a fim de garantir eventual restituição, em caso de pagamento da dívida. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a proibição de retirada do bem do Distrito Federal, sem prévia autorização judicial, contraria o disposto no artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/1969, haja vista que, não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Por tais fundamentos, pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja modificada a decisão agravada, de modo a permitir a remoção do veículo para outra unidade da federação, independentemente de ulterior deliberação do juízo. Requer, outrossim, a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar a remoção do bem do Distrito Federal, “independentemente de autorização prévia ou deliberação do juízo, após o decurso do prazo de purga da mora”. Preparo recolhido (ID 29369955). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Entretanto, em análise preliminar, não vislumbro interesse recursal. Acerca da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, assim dispõe o art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) Logo, não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. No presente caso, comprovado o inadimplemento do devedor, o juízo a quo determinou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo. Entretanto, na mesma decisão, advertiu o credor de que, até o decurso do prazo para a purga da mora, o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação ao juízo, a fim de garantir eventual restituição, em caso de pagamento da dívida. Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade na decisão agravada. Ao contrário, revela-se adequada a exigência de prévia comunicação ao juízo na hipótese de o veículo ser removido do Distrito Federal antes do decurso do prazo para a purga da mora, pois, nesse prazo, o devedor tem a faculdade de adimplir a dívida pendente, caso em que o bem lhe será restituído. Escoado o prazo para a purga da mora, o credor terá à sua disposição o veículo, independentemente de autorização judicial. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. DECISÃO CORRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz advertiu o autor de que o bem não poderia sair do DF sem prévia comunicação ao juízo, dentro do prazo de purgação da mora (pelo total da planilha elaborada pelo autor), a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 1.1. Em seu agravo, o recorrente alega que inexiste previsão legal para proibição de remoção do veículo da comarca. Afirma que, após ter sua posse consolidada nos moldes do Dec.-Lei n.o 911/69, que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção do veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor, violando assim o referido dispositivo. (...) 2.2. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. (...) 4. A decisão agravada não merece reparos, porquanto a advertência de que o bem não poderia sair do Distrito Federal tem relevância dentro do prazo facultado para a purgação da mora (pelo total das parcelas vencidas e vincendas), devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o do Decreto-Lei n.o 911/69). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1257118, 07080259120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020)” – grifou-se No presente caso, pede o agravante seja modificada a decisão impugnada, de modo a permitir a remoção do veículo para outra unidade da federação, independentemente de ulterior deliberação do juízo. Requer, outrossim, a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar a remoção do bem do Distrito Federal, “independentemente de autorização prévia ou deliberação do juízo, após o decurso do prazo de purga da mora”. A pretensão recursal do agravante fundamenta-se na consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após transcorrido o prazo para a purga da mora, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Ocorre que a decisão agravada não impediu o agravante de remover o bem para outra unidade da federação, apenas exigiu prévia comunicação judicial e, mesmo assim, somente durante o decurso do prazo para a purga da mora. Inegável, portanto, que a pretensão recursal do agravante guarda clara similitude com o que foi determinado na decisão impugnada. Assim, ante a possibilidade de não conhecimento do recurso, pela ausência de interesse recursal, intime-se o agravante para manifestar-se a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator